Tribunal: TJES
Processo: 5002383-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002383-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.

2.
A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

3.
As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

4.
A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002383
-
86
.20
23
.8.08.00
2
4

APELANT
E
: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
em face da r. sentença id. 6238948, que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
denegou a segurança pretendida.

Em suas razões (id. 6238953), a empresa apelante sustenta, em síntese, que a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ICMS DIFAL viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6238975).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível declinou a intervenção (id. 6378733).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002383
-
86
.20
23
.8.08.00
2
4

APELANT
E
: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
em face da r. sentença id. 6238948, que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
denegou a segurança pretendida.

Em suas razões (id. 6238953), a empresa apelante sustenta, em síntese, que a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ICMS DIFAL viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6238975).

Pois bem. Como é sabido, a Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados.

Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.

A exigência do referido Portal foi prevista no art. 24-A, da LC 87/96, redação incluída pela LC 1960/2022, conforme segue:

Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)(Produção de efeitos)

§ 1º
O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) Produção de efeitos)

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 3º
Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 4º
Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 5º
A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

Seguindo, a instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021, nos seguintes termos:

“
Cláusula primeira
O Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - localizado em outra unidade federada - Portal Nacional da DIFAL – fica instituído e será disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias.

Cláusula segunda

O Portal deverá conter:

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

Cláusula terceira

O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

§ 1º
Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual.

§ 2º
Os Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal:

I –
a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte;

II –
a emissão de guias de recolhimento.

Cláusula quarta

A disponibilização das informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda será por meio de planilha eletrônica a ser enviada por cada unidade federada para a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – SE/CONFAZ, contendo os dados relativos às respectivas legislações estaduais.

§ 1º
As informações de que trata esta cláusula possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise da legislação da unidade federada de destino.

§ 2º
Alternativamente ao disposto no “caput”, as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal.

Cláusula quinta

A operacionalização do Portal se dará por meio de Ato COTEPE/ICMS.

Cláusula sexta

Acordo de Cooperação Técnica disporá sobre a forma de ressarcimento das despesas do Portal entre as unidades federadas participantes.

Cláusula sétima
Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.”

Ora, a determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

Ademais, as insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96.

Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

Portanto, tal como entendido pelo d. Juízo singular, de fato, não há que se falar em suspensão da cobrança do DIFAL ICMS, porquanto evidenciada a existência do portal exigido pelo artigo 24-A da Lei Complementar nº 190/2022.

Em demandas análogas, os e. Tribunais Pátrios já reconheceram que o Portal do DIFAL atende o que foi previsto no artigo 24-A, §2º da LC 190/22. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. LEGALIDADE. PORTAL DO DIFAL. ART. 24-A, §2º, DA LC Nº 190/2022. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Em 30/12/2021 foi criado o Portal tratando do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS nº 235, de 27/2021, no qual é possível consultar a legislação aplicável à operação, as alíquotas interestaduais e internas, as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros, as bases legais, entre outras obrigações necessárias ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS. 2. No endereço eletrônico do Portal constam orientações para a emissão das guias, sendo disponibilizado um FAQ para dúvidas frequentes. Portanto, o dito Portal contém ferramenta efetiva que permite a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, consoante definido no § 2º do art. 24-A, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022. Ademais, apesar da tese não ser nova, ela é rara, ou seja, a maioria esmagadora dos contribuintes não alega algo que deveria ser comezinho em processos envolvendo o DIFAL. Ou seja, não se vislumbra verossimilhança de algo que deveria estar aportando todos os dias no Poder Judiciário. 3. De se ressaltar que a parte recorrente não comprovou, de pronto, que o referido portal na internet não atende à finalidade da exigência prevista no art. 24-A, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022, não se olvidando que o mandado de segurança deve conter prova pré-constituída do direito alegado (ônus do qual não se desincumbiu a parte impetrante).
(...) (TJRS; AC 5205669-52.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 27/09/2023; DJERS 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL. ICMS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI EM 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL antes da implementação dos requisitos da Lei Complementar nº 190/2022 sobre o Portal DIFAL, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida Lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível nº 0706978-14.2022.8.07.0000. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. 3. Uma das diretrizes estabelecidas na norma complementar era a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, que foi efetivada mediante o Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021. 4. No endereço https://dfe-portal. Svrs. RS. Gov. BR/Difal constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 5. A forma de lançamento do tributo, que é feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte, não foi alterada pela Lei Complementar nº 190/2022, revelando que o portal servirá apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária
. 6. O artigo 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, que foi efetivada com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 7. Ao tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das Leis locais editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015, inclusive da Lei Distrital nº 5.546/2015. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07006.42-03.2023.8.07.0018; 175.4050; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 13/09/2023; Publ. PJe 20/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ATÉ SUPOSTA DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE APURAÇÃO CENTRALIZADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL NÃO EVIDENCIADO. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE SISTEMA ESTADUAL QUE POSSIBILITA A APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pretensão de suspensão da exigibilidade da exação até suposta disponibilização e funcionamento do sistema nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS. Nos termos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022 deve ser criado um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte. Ausência de disponibilização e/ou funcionamento do sistema nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS não evidenciado
. (...) Decisão Mantida. (TJMT; AI 1005059-66.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 08/08/2023; DJMT 22/08/2023)

Somado a tudo isso, a própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, existindo outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.